Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719248-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público, por meio de sua d. Procuradoria, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2025 10:10:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora